Tribunal: TJES
Processo: 5007636-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007636-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007636-89.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

RECORRIDO: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR. INSUFICIÊNCIA. SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE FACULTATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
aduzindo a empresa requerente que possui, com a requerida, o contrato de consórcio nº 00189681, para aquisição de um bem mediante plano de 120 meses. Destaca que pretende desistir do contrato, no entanto, está sendo penalizada com a devolução apenas ao fim do grupo e recebimento de metade do valor pago. Busca, assim, a restituição integral e imediata do valor pago, deduzida apenas a taxa de administração.

Em contestação (ID 7124134), a requerida alega que administrativamente já devolveu o valor pago pela empresa autora, não havendo que se falar em complementação.

A sentença (ID 7124143) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, acolho a prejudicial de prescrição suscitada pela requerida, em relação ao pedido de restituição com relação ao contrato nº 178916, cota 076-02, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC e art. 27 do CDC e JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial para DECLARAR nulo as cláusulas de taxa de adesão, taxa de administração integral superior ao tempo que efetivamente administrou a cota, multa/clausula penal, seguro, pertencente ao Contrato de consórcio celebrado entre as partes, CONDENANDO a Requerida a restituir imediatamente a quantia que o Requerente efetivamente pagou, no valor de R$ 26.573,35 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), referente às 11 (onze) prestações adimplidas, do CONTRATO Nº 189681 - COTA 088-05 DO GRUPO Nº 2062, deduzido tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, no valor total de R$ 3.618,83 (três mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), abatendo o valor que foi pago pela Requerida, no valor de R$ 22.111,83 (vinte e dois mil cento e onze reais e oitenta e três centavos), na data de 13/12/2019, à título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local desde o desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7124145), reiterando já ter pago administrativamente o valor à empresa autora, bem como a possibilidade de se abater o valor do seguro.

A empresa autora não apresentou contrarrazões (ID 7124151).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O recurso versa sobre dois aspectos. O primeiro se refere à devolução do valor de forma administrativa e o segundo se refere à possibilidade de abatimento do valor referente ao seguro.

Pois bem. Em relação à devolução do valor, observo que a r. sentença foi precisa, posto que determinou à requerida a devolução da importância de R$ 26.573,35 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), deduzida a taxa de administração no valor de R$ 3.618,83 (três mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), abatendo-se ainda o valor já devolvido, ou seja, R$ 22.111,83 (vinte e dois mil, cento e onze reais e oitenta e três centavos), ID 7124136. Assim, por simples cálculo aritmético resta o saldo devedor de R$ 842,69 (oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), defluindo-se, assim, que não se pode dar quitação ao contrato.

Em relação ao segundo ponto, também tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante. Observo que apenas foi colacionado aos autos uma autorização para que a requerida contratasse um “seguro interno” em nome da empresa autora (ID 7124140 - Pág. 8), sem qualquer assinatura no contrato anexado ao ID 7124141. Não vejo, assim, intenção manifesta da recorrida na referida contratação, sequer sua facultatividade.

Colaciono trecho da sentença sobre o tema:

“Destaco que, apesar de nos contratos haver termo de adesão ao seguro, considerando que se trata de um contrato de adesão (artigo 54, caput e § 1º do Código de Defesa do Consumidor), que o não deixou clara a facultatividade da adesão ao seguro (conforme determina o parágrafo 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), reconheço também a abusividade da contratação, uma vez que restou caracterizada hipótese de venda casada (artigo 47 c/c artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor)”.

Assim, não vejo possibilidade de abatimento do valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)